Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734944-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Henrique Nunes Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF nos autos do processo no 0706423-19.2021.8.07.0004. Observa-se que não foi possível a expedição do mandado de intimação do agravado, pois o endereço que consta cadastrado nos autos está desatualizado (Id. 31023283). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe o novo e correto endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator